Tribunal: TJPA
Processo: 0822218-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822218-46.2024.8.14.0401

APELANTE: LUBIA MICHELLE DA CONCEICAO AMARAL

APELADO: JOSE ARTEMIO DA SILVA VARELA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº 082221846.2024.8.14.0401

ORIGEM: Comarca de Belém/PA.

APELANTE: Lúbia Michelle da Concepção Amaral

APELADO: José Artemio da Silva Varela

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

______________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE RISCO. NARRATIVA ISOLADA DA OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Lúbia Michelle da Concepção Amaral, contra sentença do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de José Artemio da Silva Varela.

A apelante alegou necessidade de restabelecimento das medidas.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de ausência de risco atual e iminente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se subsistem elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

III – RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência visam proteger a mulher em contexto de violência doméstica, exigindo para sua manutenção a presença de risco contemporâneo e concreto à integridade da ofendida.

No caso, a narrativa isolada da vítima, sem respaldo em provas complementares que evidenciem atual situação de ameaça, não se mostra suficiente para justificar a permanência das medidas.

A decisão de primeiro grau, ao constatar ausência de provas de agressão ou ameaça, bem como a inexistência de motivação de gênero suficientemente demonstrada, respeitou os critérios legais de proporcionalidade e cautelaridade.

O lapso temporal, a falta de novos episódios de violência, e a ausência de elementos concretos de risco iminente, inviabilizam o restabelecimento das medidas.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, embora a palavra da vítima possua relevância probatória em delitos de violência doméstica, esta deve vir acompanhada de outros elementos indicativos da situação de risco (STJ, HC 714.234/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 13/09/2022).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a revogação das medidas protetivas por ausência de risco atual.

Tese de julgamento:

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e concreto à integridade da mulher, não bastando a narrativa isolada da ofendida desacompanhada de provas complementares.

A ausência de contemporaneidade da ameaça e de novos episódios de violência doméstica inviabiliza a subsistência da tutela cautelar prevista na Lei Maria da Penha.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.340/2006 (arts. 18, 19 e 22);

CPC/2015, art. 300, aplicado subsidiariamente;

CF/88, art. 5º, inciso LIV.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº 082221846.2024.8.14.0401

ORIGEM: Comarca de Belém/PA.

APELANTE: Lúbia Michelle da Concepção Amaral

APELADO: José Artemio da Silva Varela

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lúbia Michelle da Concepção Amaral
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual revogou as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas em favor da apelante.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de restabelecimento das referidas medidas protetivas de urgência.

A parte ape­lada, por sua vez, em contrarrazões, reque­reu o improvimento do apelo.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta se manifestou pelo
não provimento
do recurso, por entender estarem ausentes provas concretas e suficiente demonstração de risco atual e iminente que justifique a manutenção das medidas protetivas.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, assiste razão à Procuradoria de Justiça ao sustentar o
não provimento
do recurso de apelação.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) visam garantir a incolumidade física, psicológica ou moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Todavia, para sua manutenção ou revogação é imprescindível que estejam presentes os requisitos de urgência e contemporaneidade da situação de risco.

A sentença de primeiro grau registrou — e bem — que, no caso em tela, não se evidenciou relação íntima de afeto com motivação de gênero contundente, nem provas concretas de agressão ou ameaça, sendo a narrativa da requerente, isoladamente, o único elemento probatório dos autos.

Ademais, a jurisprudência pátria e a doutrina afirmam que, embora a palavra da ofendida tenha relevância especial, tal valor probatório exige respaldo em outros elementos que demonstrem a necessidade de intervenção estatal.

No presente caso, essa evidenciação adicional não foi demonstrada.

Assim, o juízo de origem corretamente distinguiu “
desavença e desentendimento familiar
” daqueles episódios que demandam, efetivamente, a imposição de medida protetiva.

Nesse panorama, concluo que
não subsiste situação contemporânea de risco
à ofendida que justifique a manutenção das medidas protetivas deferidas, nos termos do parecer ministerial.

Pelo contrário, o lapso temporal e a ausência de novos incidentes ou de agravamento do quadro tornam inaplicável a tutela cautelar que limita direitos do requerido.

Assim, a revogação das medidas se mostra acertada.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025